Tribunal: TJMT
Processo: 0003386-19.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALENIR MARIA ROSA - CPF: 522.686.591-00 (RECORRENTE), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPLANTAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA VIA PÚBLICA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDE POR OMISSÃO SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREENCHIDOS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LESÕES FÍSICAS. DANOS MORAIS OCORRENTES.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de pleito indenizatório decorrente da responsabilidade civil do ente público em razão de acidente de trânsito gerado por quebra-molas implantado sem devida sinalização, com a ocorrência de danos materiais e morais.

2. Incumbe ao município, órgãos da administração pública, a conservação e a sinalização em vias públicas, objetivando a segurança dos cidadãos e a incolumidade de todos que por elas circulam, para tanto, a população contribui através do pagamento de impostos e taxas municipais, incumbindo ao Poder Público a utilização deles em prol da coletividade.

3. O conjunto fático-probatório demonstra que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do ente público que falhou no seu dever de sinalização no local, o que ocasionou lesões físicas e materiais em detrimento da parte autora.

4. Portanto, o nexo de causalidade entre a conduta omissiva (inação) da Municipalidade e os danos suportados pela Autora ficou suficientemente estabelecido, uma vez que o comportamento do município foi ilícito frente às normas de trânsito, especialmente o artigo 88 do CTB e da Resolução 600/2016 do CONTRAN.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de pleito indenizatório decorrente da responsabilidade civil do ente público em razão de acidente de trânsito gerado por quebra-molas implantado sem devida sinalização, com a ocorrência de danos materiais e morais.

Em síntese, a Autora informa que sofreu acidente de trânsito em 20.06.2017 enquanto trafegava de motocicleta pela rua principal do bairro Jardim Piracema, em razão da ausência de sinalização em um quebra-molas no local. Aduz que em razão do acidente sofreu várias escoriações nos membros inferiores e superiores direito/esquerdo, e fratura do 8o arco costal direito (costela), além dos danos em sua motocicleta no valor de R$ 3.124,68 (três mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos). Busca a reparação pelos prejuízos materiais e morais suportados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Por todo o exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR o Reclamado ao pagamento da quantia de
R$3.125,68 (três mil, cento e vinte cinco reais e sessenta e oito centavos
) a
título de danos materiais
em favor da parte autora.
b)
CONDENAR, o Reclamado MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS a pagar a quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais,
ocasionados para a Reclamante VALENIR MARIA ROSA. c) Ambos valores acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação.

Inconformado, o Município de Barra do Garças/MT requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, o que afasta a obrigação de indenizar do ente público.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO deixou de se manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público que exija a intervenção ministerial, declinando assim das suas atribuições e devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021